Tribunal: TJBA
Processo: 0001728-64.2001.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001728-64.2001.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ SIMIAO DO AMARAL LOUREIRO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ZUNIGA DE MELO SOUSA, ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA

APELADO: ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA

Advogado(s)
:
JOSE JESUINO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGADO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE EM DEMANDA (EMBARGOS DE TERCEIRO) CUJO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SÃO DISTINTOS DA PRESENTE. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 919 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que rejeitou o pedido formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da coisa julgada material em relação à decisão proferida em processo diverso, que reconheceu a legitimidade ativa da parte apelante;
(ii) saber se está presente o interesse processual da parte demandante na prestação de contas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme estabelece a norma do artigo 502 do CPC, "
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
"

4.
No caso vertente, entretanto,
a causa de pedir e o pedido desta ação de prestação de contas se diferem, por completo, da causa de pedir e do pedido dos embargos de terceiro opostos em face do ora apelado e outro para combater decisão exarada em ação cautelar de sequestro, ajuizada contra a Sertaneja Agro Pastoril S/A.

5.
Desta forma, o acórdão prolatado pelo TJBA no bojo de agravo de instrumento interposto para impugnar decisão interlocutória proferida em sede de embargos de terceiro afasta a possibilidade de se reconhecer o instituto da coisa julgada nos presentes autos.

6.
A ação de prestação de contas, assim denominada na vigência do revogado CPC/1973, pode ser proposta por quem tiver o direito de exigi-las, decorrendo a obrigação do depositário de prestar as respectivas contas, consoante expressa disposição legal (art. 919, CPC/1973 e 553,
caput
, CPC/2015).

7. Na hipótese em tela, a presente demanda não tramitou apensa à ação cautelar de sequestro n. 495/2000, na qual o recorrido foi nomeado depositário, "...
de modo que também faltaria interesse processual na modalidade adequação do procedimento, ensejando julgamento sem resolução do mérito.
", como enfatizado pelo magistrado singular.

8. Evidente, pois, a
ausência de interesse de agir da parte recorrente quando o provimento jurisdicional buscado não se mostra possível pelo instrumento utilizado e necessário à satisfação do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001728-64.2001.8.05.0022
, em que figuram como apelante LUIZ SIMIÃO DO AMARAL LOUREIRO e outra e como apelado ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02